Tribunal: TJES
Processo: 5001829-92.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001829-92.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PEDRO PEREIRA DA SILVA e outros (8)

AGRAVADO: SAMARCO MINERACAO S.A.

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001829-92.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
PEDRO PEREIRA DA SILVA, ELIAS CAMILO PINHEIRO, MATHEUS CADETE DA SILVA, LUIZ DE ALVARENGA LEMOS, JOS
É
CARLOS LOPES JOVENCIO, ANA CELIA MIRANDA RIBEIRO, HELENA DA SILVA CORDEIRO, MANOEL EUZEBIO COUTINHO, ANDERSON GNOCCHI
E
MARCELO DA ROCHA SANTOS

AGRAVADA: SAMARCO MINERAÇÃO S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO EXPRESSO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. DESERÇÃO RECONHECIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu de agravo de instrumento por deserção, diante da ausência de preparo, após já ter sido indeferido o pedido de assistência judiciária gratuita em primeira instância e em sede recursal anterior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se a ausência de recolhimento do preparo deve conduzir ao não conhecimento do recurso, mesmo após o indeferimento expresso e reiterado do pedido de assistência judiciária gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O CPC, em seu art. 1.007, exige o recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, sob pena de deserção.

4. A jurisprudência do STJ admite o deferimento tácito da assistência judiciária gratuita quando não há manifestação do Judiciário sobre o pedido, hipótese em que não se exige o preparo inicial.

5. No caso concreto, houve indeferimento expresso do pedido de gratuidade em primeiro grau, confirmado em agravo de instrumento anterior, razão pela qual não se aplica a tese do deferimento tácito.

6. Os agravantes foram intimados a recolher o preparo após a negativa do pedido recursal de gratuidade, mas permaneceram inertes, configurando a deserção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O indeferimento expresso do pedido de assistência judiciária gratuita afasta a incidência da presunção de deferimento tácito.

2. A ausência de recolhimento do preparo após intimação gera a deserção e conduz ao não conhecimento do recurso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 932, III, e 1.007.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp nº 731.176/MS, Rel. Min. Laurita Vaz, Corte Especial, j. 03.03.2021, DJe 22.03.2021; STJ, AgRg nos EAREsp nº 440.971/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 03.02.2016, DJe 17.03.2016.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE
,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Eminente Relator
.

Vitória, ES, ____ de ____ de 2026.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001829-92.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
PEDRO PEREIRA DA SILVA, ELIAS CAMILO PINHEIRO, MATHEUS CADETE DA SILVA, LUIZ DE ALVARENGA LEMOS, JOS
É
CARLOS LOPES JOVENCIO, ANA CELIA MIRANDA RIBEIRO, HELENA DA SILVA CORDEIRO, MANOEL EUZEBIO COUTINHO, ANDERSON GNOCCHI
E
MARCELO DA ROCHA SANTOS

AGRAVADA: SAMARCO MINERAÇÃO S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

Adiro ao relatório.

VOTO

Senhor Presidente.
O agravo interno foi interposto contra decisão proferida pelo Eminente Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy que não conheceu de agravo de instrumento em razão da ausência de recolhimento do preparo.

Eis o teor da referida decisão:

DECISÃO MONOCRÁTICA

Cuidam os autos de agravo de instrumento interposto por
PEDRO PEREIRA DA SILVA, ELIAS CAMILO PINHEIRO, MATHEUS CADETE DA SILVA, LUIZ DE ALVARENGA LEMOS, JOSE CARLOS LOPES JOVENCIO, ANA CELIA MIRANDA RIBEIRO, HELENA DA SILVA CORDEIRO, MANOEL EUZEBIO COUTINHO, ANDERSON GNOCCHI e MARCELO DA ROCHA SANTOS
em face da decisão de fl. 320, proferido pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões da Comarca de Aracruz, que, nos autos da “
ação de indenização por danos patrimoniais e morais
” ajuizada em desfavor de
SAMARCO MINERAÇÃO S.A.
, indeferiu o pedido de prosseguimento do feito com o reconhecimento do deferimento tácito da assistência judiciária gratuita requerida e determinou o recolhimento das custas, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição.

Os recorrentes afirmaram, em suas razões recursais (evento 7301665), em resumo, que: I) “
após a interposição do agravo de instrumento, mesmo sem o deferimento de efeito suspensivo, o Ilustre Magistrado de Piso, deu prosseguimento ao feito
” (fl. 04); II) “
os agravantes foram levados a crer que a decisão de indeferimento foi reconsiderada e o processo teve seu curso retomado, principalmente por terem sido vítimas do maior acidente ambiental da história e que, até a presente data encontram graves dificuldades de se reestabelecerem economicamente
” (fl. 04); III) “
todos os agravantes são pescadores e foram direitamente afetados em razão do desastre ambiental que fundamentou a presente demanda, sendo que, até a presente data encontra-se vedada a pesca em toda a extensão da costa da cidade de Aracruz/ES, não podendo as partes exercerem seu ofício de pesca, vivendo de migalhas dadas pela agravada, bem como de bicos que realizam
” (fl.05).

Com base nestes argumentos, requereram a reforma da r. decisão recorrida para que fosse reconhecido o deferimento tácito do benefício da justiça gratuita.

No evento 7526810 proferi decisão em que indeferi o pedido liminar de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, com a devida oportunização de prazo às partes recorrentes para o recolhimento do preparo recursal.

No entanto, após a confirmação da denegação do pedido de assistência judiciária gratuita, as partes se mantiveram inertes.

É o relatório
. Passo a decidir na forma do artigo 932, III, do Código de Processo Civil
1
, pelo fato de o recurso ser manifestamente inadmissível.

Como é cediço, deve o recorrente comprovar o preparo do recurso no ato da sua interposição, sob pena de não conhecimento.

Vale lembrar que o artigo 1.007 do atual CPC, dispõe que o preparo é simultâneo à interposição do recurso, sob pena de preclusão consumativa. Nas hipóteses em que o recurso versar apenas quanto à necessidade de obtenção da assistência judiciária gratuita a jurisprudência pátria admite a dispensa momentânea de preparo como requisito de admissibilidade do recurso.

Caso seja indeferido o pedido de assistência judiciária gratuita na seara recursal, a deserção não deve ser decretada imediatamente, pois deve ser concedido prazo para que o recorrente possa realizar o seu recolhimento, como de fato foi feito nestes autos.

Ratifique-se que, em que pese os agravantes tenham sido intimados sobre o teor da decisão que determinou o recolhimento do preparo deste recurso, deixaram transcorrer o prazo de 05 (cinco) dias, sem efetuá-lo, o que clarifica a ausência de requisito extrínseco deste recurso (r. certidão no evento 9123926).

Ressalto que em pesquisa realizada junto ao sistema de consulta de guias de custas e despesas prévias deste eg. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, verifica-se que, de fato, não houve o recolhimento das custas relativas ao recurso em apreço.

O juízo de admissibilidade recursal é etapa obrigatória e prejudicial para a realização do juízo de mérito recursal, de modo que ausente algum dos requisitos de admissibilidade recursal, como é o caso do preparo, o recurso não deve ser conhecido.

Diante do exposto, nos moldes do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil,
NÃO CONHEÇO
do presente recurso de agravo de instrumento, por inadmissível.

As alegações dos agravantes não são suficientes para infirmar os fundamentos da decisão agravada. Pelo contrário, buscam, por via diversa, rediscutir matéria já decidida.

Infere-se dos autos que os agravantes ajuizaram a ação indenizatória que tramita em 1ª Instância requerendo a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, o que foi indeferido pelo MM. Juiz de 1º Grau.

Contra a aludida decisão interpuseram o agravo de instrumento nº 0004239-69.2019.8.08.0006, que foi desprovido por esta Egrégia Segunda Câmara Cível, que manteve o indeferimento do benefício.

Após o julgamento do recurso o MM. Juiz de Primeiro Grau proferiu decisão determinando o recolhimento das custas no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição do feito.

Em face da aludida decisão os agravantes interpuseram novo agravo de instrumento afirmando a desnecessidade do pagamento das custas processuais.

Na decisão id. nº 7526810 o Eminente Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e determinou a intimação dos agravantes para promover o recolhimento do preparo, sob pena de deserção, destacando que o pedido de gratuidade já havia sido indeferido muito antes da interposição do recurso.

A despeito de intimados, os agravantes não realizaram o preparo e não interpuseram o recurso cabível contra a referida decisão.

À vista desses fatos, foi proferida a decisão impugnada neste agravo de instrumento, que reconheceu a deserção e não conheceu do recurso com fundamento nos arts. 932, III e 1.007 do CPC.

Averbe-se, noutra parte, que a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, em mais de uma oportunidade, proclamou o entendimento de que “A ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita leva à conclusão de seu deferimento tácito, a autorizar a interposição do recurso cabível sem o correspondente preparo”, conforme ilustram os seguintes precedentes:

“EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL JULGADO DESERTO. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA FORMULADO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. DEFERIMENTO TÁCITO. RECONHECIMENTO. PRECEDENTES DA CORTE ESPECIAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA ACOLHIDOS.

1. A ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita leva à conclusão de seu deferimento tácito, a autorizar a interposição do recurso cabível sem o correspondente preparo (AgRg nos EAREsp 440.971/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/02/2016, DJe 17/03/2016).

2. Embargos de divergência acolhidos para, cassando o acórdão da Egrégia Quarta Turma, afastar a deserção, determinando o prosseguimento da análise do recurso especial em tela”.

(EAREsp n. 731.176/MS, relatora Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, julgado em 3/3/2021, DJe de 22/3/2021)

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. RECURSO JULGADO DESERTO. REFORMA DA DECISÃO. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA FORMULADO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. DEFERIMENTO TÁCITO. RECONHECIMENTO. AGRAVO PROVIDO.

1. Presume-se o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita não expressamente indeferido por decisão fundamentada, inclusive na instância especial.

2. A ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita leva à conclusão de seu deferimento tácito, a autorizar a interposição do recurso cabível sem o correspondente preparo.

[...]

4. Agravo interno provido.

(AgRg nos EAREsp n. 440.971/RS, relator Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 3/2/2016, DJe de 17/3/2016)

Tal entendimento, todavia, não se aplica a este caso, pois houve o indeferimento expresso do pedido de assistência judiciária gratuita pelo MM. Juiz de 1º Grau, o qual foi mantido por este Egrégio Tribunal de Justiça no julgamento do agravo de instrumento nº 0004239-69.2019.8.08.0006.

Destarte, não há que se falar em dispensa do recolhimento do preparo na hipótese dos autos.

Por essas razões, nego provimento ao agravo interno.

É como voto.

Desembargador Convocado Luiz Guilherme Risso

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)